Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. OMISSÃO DOLOSA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na petição inicial o autor pleiteia a anulação de infrações de trânsito aplicadas ao veículo de propriedade de sua mãe, falecida em janeiro de 2022 e, a transferência de propriedade do automóvel. O juízo a quo determinou a regularização do polo ativo, nos termos do art. 614 e 618, I, do CPC, a juntada dos autos de infração e do CRLV do veículo. O autor não atendeu ao comando judicial e a petição inicial foi indeferida.
2. A despeito de os documentos de arrecadação de multa permitirem a identificação do veículo, do proprietário e do infrator, o autor não atendeu a determinação de regularização do polo ativo. Se um dos pedidos da inicial se refere à transferência de propriedade do automóvel, registrado em nome de pessoa falecida, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, ante a ausência de habilitação do espólio ou dos herdeiros.
3. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA. O descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O atendimento à determinação de emenda na fase recursal é extemporâneo e a parte não apresentou justificativa, perante o Juízo de origem, quanto à impossibilidade de cumprir a determinação no prazo concedido, razão pela qual, ao permanecer inerte, é descabida a alegação de contrariedade aos princípios da celeridade e economicidade. (TJ-DF 07007129520198070006 DF 0700712-95 .2019.8.07.0006, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 31/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Da litigância de má-fé. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
5. No recurso, o autor afirmou que “é filho da falecida e único detentor da posse do veículo desde o óbito. Não há inventário em andamento e, tampouco, existem outros herdeiros conhecidos”. Os registros do Tribunal mostram que no processo 0795089-52.2024.8.07.0016), entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa de pedir, em que a inicial foi indeferida pelo não cumprimento da determinação de emenda, o autor anexou certidão de óbito da genitora, na qual constam dois filhos, Wesley e Walisson, e o viúvo José Wellington Oliveira de Araújo. Intimado a esclarecer a omissão, o autor não se manifestou.
6. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. O abuso no exercício do direito de litigar não apenas sobrecarrega o Judiciário, mas também compromete a credibilidade das demandas legítimas, prejudicando aqueles que buscam tutela efetiva de seus direitos.
7. O autor faltou com a verdade ao declarar que era o único herdeiro da falecida, em cujo nome está registrado o veículo, a despeito de possuir um irmão e, ainda, o viúvo da genitora. O objetivo era transferir para o seu o nome o bem que pertence aos herdeiros.
8. Diante do exposto, condeno o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
9. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo. Nesse contexto, mostra-se adequado fixar a multa em meio salário mínimo, ou seja R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).
10. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
11. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora concedida.